Tribunal: TJES
Processo: 5008719-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008719-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO DE FREITAS SAMPAIO

COATOR: MM. JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008719-13.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DE FREITAS SAMPAIO

Advogados do(a) PACIENTE: ADRIANO SILVA NOVAIS - ES37588, WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RESULTADO MORTE. INADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO DE FREITAS SAMPAIO, contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool). A Defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de cabimento legal e de requisitos do art. 312, do CPP, além de destacar condições pessoais favoráveis e o fato de o paciente estar hospitalizado sob escolta policial. Liminar foi deferida para revogar a prisão. Parecer ministerial opinou pela concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra investigado por crime culposo de trânsito, à luz dos requisitos legais do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva depende de cabimento legal, necessidade e adequação, conforme os arts. 312, 313 e 282, todos do CPP.

O art. 313, I, do CPP, admite a prisão preventiva apenas para crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos, o que exclui, expressamente, os delitos culposos.

O crime imputado ao paciente — homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool — não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 313, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar mostra-se ilegal.

A gravidade do resultado (óbito) e a reprovabilidade da conduta, embora relevantes, não suprem o requisito objetivo de cabimento da medida extrema.

A permanência do paciente sob escolta policial, mesmo hospitalizado, configura constrangimento ilegal e exige reparação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva não pode ser decretada em caso de crime culposo, ainda que com resultado morte, por ausência de previsão no art. 313, do Código de Processo Penal.

A gravidade do resultado não supre o requisito legal de cabimento da custódia cautelar.

A manutenção de paciente hospitalizado sob escolta policial, em hipótese de prisão ilegal, configura constrangimento passível de correção por Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, I; CTB, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 880.872/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008719-13.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DE FREITAS SAMPAIO

Advogados do(a) PACIENTE: ADRIANO SILVA NOVAIS - ES37588, WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO DE FREITAS SAMPAIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0001217-36.2025.8.08.0048, posteriormente distribuído ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 302, § 3°, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a manifesta ilegalidade da custódia cautelar, em razão do não cabimento da prisão preventiva para crimes culposos, por expressa vedação do art. 313, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do mesmo diploma legal, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Outrossim, assevera que o paciente se encontra hospitalizado em decorrência de politraumatismos sofridos no acidente, sob escolta policial, o que agrava o constrangimento ilegal.

Sobreveio decisão proferida no ID 14044855, por meio da qual o pedido liminar fora deferido, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando-se a imediata liberação do paciente da escolta policial.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 14712385, em que opina seja concedida a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva decretada, confirmando-se a liminar outrora deferida.

Emerge do Boletim Unificado (ID 14034017) que, no dia 31/5/2025, às 21h34m, na Rodovia Serafim Derenzi, Bairro São Pedro, Vitória/ES, houve um sinistro de trânsito. O veículo GM Astra Sedan Confort, placa LRH-0J89, colidiu contra um poste de energia elétrica, sendo constatado, no local, que o ora paciente ROBERTO DE FREITAS SAMPAIO e a vítima fatal Juci José da Silva já haviam sido retiradas do interior do automóvel por populares, devido a princípio de incêndio, e estavam sendo atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU.

Registre-se que o óbito do passageiro Juci José da Silva, Cabo PM pertencente à 17ª Cia Independente, foi constatado pelo médico do SAMU. A segunda vítima, Roberto de Freitas Sampaio, condutor do veículo, foi socorrida e conduzida ao HEUE com fraturas na perna, braço e suspeita de fratura facial.

Ressai, ainda, que a guarnição deslocou-se à Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Vitória, onde imagens revelaram que o veículo trafegava no sentido Centro–São Pedro, quando invadiu a contramão e colidiu com o poste. As gravações mostraram que Juci foi lançado pela porta do passageiro no impacto, confirmando que Roberto era o condutor. Em seguida, um indivíduo com casaco preto e mochila subtraiu um objeto — possivelmente a arma de fogo — do corpo de Juci e evadiu-se no ônibus da linha 072 (nº de série 23143), às 21h35.

Em entrevista no hospital, Roberto confirmou que conduzia o veículo e que havia ingerido bebida alcoólica com Juci no Bairro Estrelinha, mas alegou não se lembrar do acidente. Recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo lavrado Auto de Infração de Trânsito. Apesar da confissão do consumo, não foi possível constatar sinais psicomotores por conta de seu estado clínico.

Inicialmente, impende salientar que, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, a suposta autoridade coatora arregimentou a necessidade do ergastulamento provisório em razão da gravidade do resultado (óbito), consoante excerto da decisão impugnada (ID 14034018):

“(...) Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que a vítima veio a óbito, evidenciando a gravidade do delito, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”

Frente a tal cenário, impende consignar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, sobreleva salientar que o art. 313, do Código de Processo Penal, em seu inciso I, é taxativo ao admitir a prisão preventiva, tão somente, para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A norma, portanto, exclui expressamente os delitos de modalidade culposa do rol de hipóteses que autorizam a segregação cautelar.

À luz de tal panorama, observa-se que a legislação processual penal veda a decretação de prisão preventiva em casos de crimes culposos. Na hipótese em comento, o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, tipificado no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a decretação da prisão preventiva em hipóteses de homicídio culposo no trânsito,
in verbis:

“
(...) Ademais, consoante disposto no art. 313 do CPP, a decretação da custódia cautelar somente será admitida: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso, em que pese a gravidade dos fatos apurados, o crime imputado ao ora agravado é culposo, ele é primário e o delito não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, o que impede o decreto de prisão preventiva, nos termos da exigência contida no art. 313 do CPP.” (AgRg no HC n. 880.872/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Desse modo, nada obstante a tragédia que envolve os fatos e a reprovabilidade social do comportamento do paciente, que supostamente praticou o crime de homicídio na direção de veículo automotor sob efeito de álcool, ao menos em sede de cognição sumária que comporta a espécie, não está autorizada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso.

Digno de nota pontuar, ainda, que a manutenção do paciente sob custódia, especialmente em ambiente hospitalar e sob escolta policial, representa ofensa contínua e iminente, que demanda reparação imediata.

Arrimado nas considerações ora tecidos,
CONCEDO A ORDEM
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de ROBERTO DE FREITAS SAMPAIO, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)